Tribunal: TJMT
Processo: 1073960-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073960-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAJEIB KADRI - CPF: 634.285.479-34 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TARIFA DE ESGOTO. IMÓVEL COM FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA PREVISTA NA RESOLUÇÃO ARSEC Nº 05/2012. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 11.089/2020 QUE NÃO SE APLICA AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ART. 29 DA LEI FEDERAL Nº 14.026/2020 QUE NÃO VEDA A COBRANÇA, MAS APENAS PROÍBE DUPLICIDADE DE CUSTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGULARIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual o autor alegava ilegalidade na cobrança da tarifa de esgotamento sanitário, sob a justificativa de que seu imóvel é abastecido por fonte alternativa e não possui hidrômetro, sendo indevida, em seu entender, a cobrança por estimativa com base na área construída. Requereu a declaração de inexigibilidade das cobranças, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança da tarifa de esgoto com base em estimativa nos casos em que o imóvel é abastecido por fonte alternativa e não possui hidrômetro; (ii) estabelecer se houve afronta à Lei Estadual nº 11.089/2020 e à Lei Federal nº 14.026/2020; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável em razão do critério tarifário adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por estimativa do serviço de esgotamento sanitário em imóveis abastecidos por fonte alternativa sem hidrômetro encontra respaldo normativo expresso na Resolução ARSEC nº 05/2012, que estabelece parâmetros objetivos como área construída e categoria do imóvel para aferição do consumo.

4.

A Lei Estadual nº 11.089/2020 trata exclusivamente da vedação à cobrança por estimativa nos serviços de água, energia e gás, desde que existam medidores, não se aplicando à tarifa de esgoto, cujo regime jurídico é distinto e regulamentado por norma própria.

5.

O art. 29 da Lei Federal nº 14.026/2020 não veda a cobrança por estimativa, desde que ausente medição individualizada, e assegura a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, admitindo modelos tarifários compatíveis com tal realidade.

6.

A concessionária oferece ao usuário a possibilidade de instalação de hidrômetro na fonte alternativa, nos termos do art. 65 da Resolução ARSEC nº 05/2012, cabendo ao consumidor a escolha entre medição direta e cobrança por estimativa.

7.

Não se demonstrou cobrança em duplicidade nem violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a tarifação observou critérios regulatórios uniformes, objetivos e previamente estabelecidos.

8.

A simples discordância do consumidor quanto ao critério tarifário adotado, se este decorre de norma administrativa válida e aplicada de forma isonômica, não configura abalo moral passível de indenização.

9.

O pedido de que a cobrança só tenha efeitos a partir do trânsito em julgado não encontra respaldo legal, tendo em vista que a norma regulamentar já estava vigente à época dos fatos, não se tratando de inovação introduzida pela sentença.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073960-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Najeib Kadri

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na inicial, o autor sustenta que a concessionária, a partir de março de 2024, passou a emitir cobranças referentes à tarifa de esgoto utilizando como critério de aferição a estimativa de consumo pela área construída do imóvel, o que, a seu ver, violaria o disposto na Lei Estadual nº 11.089/2020. Alega que se utiliza de fonte alternativa de abastecimento, não possuindo hidrômetro, e que seria indevida a cobrança por estimativa nessas condições. Pugna pela declaração de inexistência das cobranças, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária afirma que o imóvel do autor não possui hidrômetro, sendo utilizada fonte alternativa, e que a Resolução Normativa ARSEC nº 05/2012 prevê expressamente a possibilidade de cobrança por estimativa para casos em que não há medição direta, utilizando-se critérios objetivos como área construída e categoria do imóvel. Destaca ainda que oferece ao usuário a possibilidade de instalar hidrômetro no poço, sem custo, hipótese em que a cobrança se daria com base no consumo real. Refutou a pretensão de danos morais por ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Pois bem. Inicialmente, não prospera a tese recursal de violação à Lei nº 11.089/2020. O diploma estadual trata da vedação à cobrança por estimativa de água, luz e gás em imóveis dotados de aparelhos medidores, estabelecendo que, na ausência destes, a cobrança deve se dar pela tarifa mínima.

Entretanto, a controvérsia dos autos não versa sobre fornecimento de água, mas sobre esgotamento sanitário vinculado ao despejo oriundo de fonte alternativa. A lei estadual não alcança especificamente a disciplina tarifária do serviço de esgoto, que se sujeita a regramento próprio editado pela agência reguladora competente.

Quanto ao artigo 29 da Lei 14.026/2020, cumpre destacar que referido dispositivo apenas veda a duplicidade de custos administrativos ou gerenciais, não afastando a possibilidade de cobrança da tarifa de esgoto por critérios substitutivos quando inexistente hidrômetro na fonte alternativa.

A norma federal, ao contrário, assegura a sustentabilidade econômico-financeira da concessão e admite, em seu § 5º, métodos de cobrança distintos da medição individualizada, razão pela qual não se verifica qualquer afronta ao dispositivo legal.

Ademais, é importante destacar que a Resolução ARSEC nº 05/2012 dispõe de maneira expressa que, na falta de hidrômetro, o consumo é apurado segundo critérios definidos na estrutura tarifária, considerando-se área construída e categoria do imóvel.

O artigo 56 determina que:

O consumo a ser cobrado das LIGAÇÕES desprovidas de medidor será feito segundo conceitos específicos definidos na ESTRUTURA TARIFÁRIA para a categoria da respectiva LIGAÇÃO:

Categoria

Área Coberta (metros = m2)

Padrão de Construção

Classe

Consumo estimado

RESIDENCIAL

Até 40

41 a 120

121 a 240

241 acima

PEQUENO

MÉDIO

GRANDE

ESPECIAL

01

02

03

04

10 m3

20 m3

30 m3

50 m3

COMERCIAL

Até 40

41 a 120

121 a 240

241 acima

PEQUENO

MÉDIO

GRANDE

ESPECIAL

01

02

03

04

10 m3

20 m3

30 m3

50 m3

INDUSTRIAL

Até 40

41 a 120

121 a 240

241 acima

PEQUENO

MÉDIO

GRANDE

ESPECIAL

01

02

03

04

10 m3

20 m3

30 m3

50 m3

O art. 65, por sua vez, confere ao usuário o direito de instalar, às suas expensas, hidrômetro na fonte alternativa, a fim de viabilizar a medição precisa,
in verbis:

Art. 65. A instalação de medidor de esgoto poderá ser feita pelo USUÁRIO e às suas expensas, de acordo com projeto previamente aprovado pela CONCESSIONÁRIA, nos seguintes casos:

I - quando o USUÁRIO possuir fonte própria de ABASTECIMENTO DE ÁGUA;

Ademais, a Resolução ARSEC n. 05/2012 confere amparo normativo expresso à cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário com base na utilização de fonte alternativa:

Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.

Art. 64. O serviço de esgotamento sanitário será cobrado com base no VOLUME DEÁGUA COBRADO, salvo nos casos de existência de medidor de esgoto ou medidor de água na fonte própria de abastecimento.

(...)

Art. 66. Existindo medidor de água de fonte própria, aplica-se o disposto no Parágrafo Único do artigo 63 deste Regulamento.

(...)

Art. 92. Ao USUÁRIO que utilize apenas o serviço de esgotamento sanitário será cobrada tarifa referente a este serviço, com base no sistema tarifário, observada a respectiva categoria de consumo cadastrada, se apurado o volume através do HIDRÔMETRO instalado na FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO.

Na hipótese dos autos, ausente hidrômetro na fonte alternativa, a concessionária procedeu à cobrança conforme a estrutura tarifária regulamentar vigente, considerando os parâmetros objetivos definidos para tais situações, conforme precedentes uniformes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONSUMIDOR COM FONTE PRÓPRIA DE ABASTECIMENTO (POÇO ARTESIANO). INEXISTÊNCIA DE MEDIDOR DE CONSUMO NA FONTE ALTERNATIVA. COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA PREVISTA NA RESOLUÇÃO ARSEC Nº 05/2012. LEGALIDADE. ART. 65. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
. RECURSO NÃO PROVIDO.(...) (N.U 1064853-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO -
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO - CÁLCULO POR ESTIMATIVA - INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETR
O - SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS - ÔNUS PROBATÓRIO - COBRANÇA LEGÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Impossibilitada a medição do consumo por hidrômetro, não há irregularidade no cálculo da cobrança da tarifa de esgoto por estimativa, conforme previsão legal
. Não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de suposta cobrança indevida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023719320178130040, Relator.: Des .(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 16/02/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DA SANEPAR. COBRANÇA DE ESGOTO. FONTE DE ÁGUA ALTERNATIVA.
POÇO ARTESIANO. FATURAS NÃO PAGAS. COBRANÇA CONFORME ESTIMATIVA. LEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA DE 2% DEVIDA. (...) (TJ-PR - APL: 00086292320198160083 Francisco Beltrão 0008629-23 .2019.8.16.0083 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. POSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO Nº 305/2008 E 68/2009 DA AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-GO 54652694720228090094, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/03/2023)

Não há demonstração de cobrança em duplicidade. O recorrente não comprovou que tenha sido tarifado simultaneamente pelo consumo aferido da rede pública e pela estimativa da fonte alternativa no mesmo período.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos indicam que a cobrança decorre unicamente do critério estabelecido para imóveis abastecidos por fonte própria, sem medição.

Também não procede a alegação de afronta ao Código de Defesa do Consumidor. A concessionária seguiu parâmetros objetivos, previstos em regulação setorial, de amplo conhecimento público, inexistindo arbitrariedade ou abuso. O usuário poderia ter requerido a instalação de hidrômetro no poço, o que não ocorreu, assumindo o ônus da opção pela ausência de medição individualizada.

Não se vislumbra, ademais, fundamento para indenização por danos morais. A simples discordância do consumidor com o critério tarifário adotado, quando este está amparado em norma administrativa válida e aplicada de forma uniforme, não configura abalo moral indenizável.

No tocante ao pedido subsidiário de que a cobrança somente incida a partir do trânsito em julgado, tal pretensão não encontra respaldo jurídico. A Resolução ARSEC nº 05/2012, fundamento da cobrança por estimativa, já estava vigente ao tempo dos fatos narrados, de modo que não se trata de inovação decorrente da sentença, mas de aplicação de regime normativo pré-existente. Inviável, portanto, restringir os efeitos da cobrança a momento futuro, devendo ser rejeitado também esse pleito.

Diante de tais circunstâncias, a sentença enfrentou de forma adequada a questão, à luz da legislação e da regulação aplicável, concluindo com acerto pela improcedência da demanda. O recurso não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025